Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701860-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Sul América Seguro Saúde S/A Embargada: Regina Célia da Cunha Moulin D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em conjunto com a sociedade anônima Sul América Seguro Saúde S/A (Id. 29781313) contra o acórdão (Id. 29590716) que negou provimento à apelação manejada pelas oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator